Tribunal: TJES
Processo: 5003280-74.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003280-74.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCILEIA DA GLORIA MORELI BRANDAO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com danos morais ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, ser cliente da instituição financeira requerida, e, em 01/07/2024, foi vítima de tentativa de golpe quando recebeu uma ligação fraudulenta, supostamente da Nubank, informando sobre uma compra não autorizada e solicitando dados pessoais para bloqueio do cartão. Aduz que, de boa-fé, forneceu as informações, mas, ao desconfiar e buscar esclarecimentos junto ao SAC da Nubank, constatou que não houve a transação alegada. Após, verificou-se a existência de débitos indevidos, decorrentes de movimentações fraudulentas via PICPAY, culminando em cobranças abusivas e encargos moratórios, o que motivou a recorrente a registrar boletins de ocorrência e recorrer ao Poder Judiciário para a reparação dos prejuízos.

Em sua defesa, a recorrida alega ilegitimidade passiva por culpa de terceiros; que o golpe da falsa central é de conhecimento notório, e inexistência de falha na prestação dos serviços.

Em sede de

sentença (ID 13285361
)
foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 13285362
)
, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que vento delituoso em questão possui exclusiva autoria da vítima. Isso porque a própria recorrente teria fornecido seus dados, tendo, inclusive, tirado uma
selfie
. Dessa forma, não se poderia falar em falha de segurança, uma vez que a responsabilidade pelo acesso às informações recai sobre a própria demandante.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não não falha na prestação de serviço por parte da recorrida na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Para fins de contextualização dos fatos, extrai-se da inicial que a recorrente recebeu ligação telefônica de uma pessoa que que identificou como funcionário do banco recorrido, com o qual a recorrente de fato possui relação jurídica. Durante a ligação, o golpista teria informado que foi efetuada uma compra pelo cartão NUBANK da recorrente, na plataforma do mercado livre no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, para cancelar a compra e evitar qualquer tipo de prejuízo financeiro, o cartão deveria ser bloqueado e para tanto, deveria informar alguns dados. E assim solicitou cópia de documentos, “selfies”, e que fossem discados alguns números do seu telefone para confirmar os dados.

Analisando as alegações da recorrente e os documentos por ela juntados, verifico que requerida, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Ademais, no entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

A mesma lógica se aplica aos autos. A instituição financeira, ao possibilitar transações bancárias de maneira facilitada, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

O documento de ID 13285342, juntado pelo recorrido, comprova que a transação financeira ora questionada nos autos difere significativamente das transações corriqueiras realizadas pela recorrente, em evidente indício de fraude. Ainda assim, nenhuma medida foi adotada para bloqueá-la ou dificultar sua realização.

Insta salientar que a recorrente juntou boletim de ocorrência da fraude (IDs 13284469 e ID 13284470); comprovação de negativação do seu nome no SERASA (ID 13284473); e o recorrido juntou documentos que comprovam que a recorrente tentou solucionar administrativamente a questão (documentos anexos ao ID 13284482).

Posto isso, além da falha na prestação do serviço do banco em razão da ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas, o que caracteriza a responsabilidade do recorrido, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Ainda que o consumidor seja responsável pela manutenção da segurança de sua conta, devendo guardar cautela ao fornecer seus dados a terceiros, clicar em
links
ou fazer pagamento de boletos que possam parecer suspeitos, não é o caso de culpa exclusiva, na medida em que, além de constar nos autos a tentativa de resolução do problema de maneira administrativa junto ao banco (ID 13284482), a recorrente registrou boletim de ocorrência (IDs 13284469 e ID 13284470), após perceber que caiu em um golpe.

Ademais, não se pode ignorar que a recorrente é pessoa idosa. Assim, nos termos do entendimento do STJ (Resp 2.052.228 - DF), a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Dada sua condição de hipervulnerabilidade, não é razoável afirmar que a recorrente, no particular, ao fornecer dados instruída por pessoa que se dizia funcionária do mencionado banco, assumiu conscientemente o risco apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Reitero que a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Pelo exposto, tem-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ), conforme jurisprudência do c. STJ, do eg. TJES e desta Turma Recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2.
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas
. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista;
b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados
. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III.VII.
In casu, denota-se flagrante imprudência do Recorrido em deliberadamente entregar o plástico do cartão de crédito a um desconhecido (motoboy) que passaria em sua residência para realizar a coleta do cartão de crédito e senhas pessoais, não podendo, portanto, ser eximido de culpa, denotando-se, por outro lado, a negligência do Recorrente ao não identificar a atipicidade das movimentações financeiras, através de mecanismos internos próprios aptos a impedir ou minorar os danos em razão da fraude perpetrada, concorrendo, portanto, ambas as partes em culpa para o surgimento do evento danoso objeto do presentes autos
. III.VIII.
Uma vez conjugada a imprudência do consumidor final em entregar o Cartão de Crédito a terceiros e a negligência da Instituição Financeira de não criar mecanismos para impedir e bloquear as ações criminosas que movimentam transações financeiras atípicas e que destoam sobremaneira dos gastos usuais de seus clientes, resta acertada a conclusão da Sentença que reconheceu a culpa concorrente
. III.IX. A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, somente afasta a concorrência de culpas, nestas hipóteses, relacionada à condenação exclusiva da respectiva instituição bancária, em se tratando de consumidor hipervulnerável, o que não se revelou ser o caso dos autos, uma vez que o Recorrente se qualifica como empresário e, ao tempo da perpetração do golpe contra si, ostentava 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Precedentes. III.X. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011801-17.2019.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Aug/2023)”

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E RETIRADA DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL VIA WHATSAPP. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 5013543-41.2024.8.08.0035. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 16/Apr/2025)

Pelo exposto, declaro inexigível a transação bancária não reconhecida pela recorrente, decorrente de transação via pix no valor de R$ 4.900,00, realizada em 01/07/2024 15:04 (ID 13285340) bem como todos os encargos, como juros de mora, decorrentes da mesma.

Em relação à restituição em dobro, requerida à luz do art. 42 do CDC, coaduno com o entendimento exarado pelo TJ/ES no julgamento da apelação cível nº 5001017-68.2022.8.08.0049, pela 4º Câmara Cível, de que não é devido já que a presente hipótese de responsabilidade pela subtração, mediante fraude, de numerário de conta administrada pelo banco não se confunde com cobrança indevida efetuada pela instituição financeira.

No tocante a indenização por danos morais, entendo cabível notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela recorrente, pessoa idosa, que contatou administrativamente o banco recorrido para reclamar o reembolso do valor subtraído, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Não obstante, teve seu nome negativado em razão de débito decorrente da fraude (ID 13284473).

Entendo que a indenização por danos morais no montante de (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar inexigível a transação via pix no valor de R$ 4.900,00, bem como dos encargos decorrentes, e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso, 01/07/2024, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos pelos índices da Corregedoria local. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face ao resultado do julgamento.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)